Tribunal: TRF3
Processo: 5000433-76.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
362/789)

5000433-76.2017.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE. DIB. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Relativamente ao termo inicial do benefício, o artigo 49 da Lei 8.213/91 dispõe: "Art. 49. A aposentadoria por idade será devida: I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir: a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea "a"; II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento."

2. A DIB deve ser mantida na data do requerimento administrativo.

3. Apelo desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000433-76.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: ADEMILDE MUNIZ DE CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: EDSON PAULO EVANGELISTA - SP306443-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGI

Inteiro teor:
362/789)

5000433-76.2017.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE. DIB. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Relativamente ao termo inicial do benefício, o artigo 49 da Lei 8.213/91 dispõe: "Art. 49. A aposentadoria por idade será devida: I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir: a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea "a"; II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento."

2. A DIB deve ser mantida na data do requerimento administrativo.

3. Apelo desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000433-76.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: ADEMILDE MUNIZ DE CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: EDSON PAULO EVANGELISTA - SP306443-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000433-76.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: ADEMILDE MUNIZ DE CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: EDSON PAULO EVANGELISTA - SP306443-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA: Trata-se de apelação interposta pela parte autora em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a revisão da DIB do benefício de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora no pagamento dos ônus da sucumbência, suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a parte autora pede que a DIB de seu benefício de aposentadoria por idade seja fixada em 01/10/2014.

Regularmente processado o feito, os autos subiram a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000433-76.2017.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: ADEMILDE MUNIZ DE CASTRO

Advogado do(a) APELANTE: EDSON PAULO EVANGELISTA - SP306443-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA: Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

Objetiva a parte autora, nos presentes autos, a retroação da DIB – data de início de benefício - de sua aposentadoria por idade, alegando ter protocolado requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/140.203.591-5 na seara administrativa em 04-01-2010, o qual restou indeferido, sob o argumento de que não teria sido comprovado o tempo de contribuição exigido em lei. Porém, no momento do referido indeferimento, entende que a parte ré deveria tê-la informado sobre a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade e não o fez.

Assim, segundo alega, tendo em vista a falta de orientação correta, somente efetuou novo requerimento administrativo em 09-08-2016 – NB 41/177.631-1127-0, que resultou na concessão do benefício pretendido. Por isso, entende ter direito à concessão do benefício de aposentadoria por idade desde a data em que implementou o requisito etário, ou seja, desde 01-10-2014.

A sentença julgou improcedente o pedido e a autora apelou.

Sem razão, contudo.

Deveras. Relativamente ao termo inicial do benefício, o artigo 49 da Lei 8.213/91 dispõe:

"Art. 49. A aposentadoria por idade será devida:

I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir:

a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou

b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea "a";

II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento."

Assim, deve ser mantida a DIB na data do requerimento administrativo, ou seja, 09/08/16, ocasião em que a parte autora postulou o benefício de aposentadoria por idade, comprovando o implemento dos requisitos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É O VOTO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE. DIB. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Relativamente ao termo inicial do benefício, o artigo 49 da Lei 8.213/91 dispõe: "Art. 49. A aposentadoria por idade será devida: I - ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir: a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 (noventa) dias depois dela; ou b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo previsto na alínea "a"; II - para os demais segurados, da data da entrada do requerimento."

2. A DIB deve ser mantida na data do requerimento administrativo.

3. Apelo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.